Tribunal: CARF
Processo: 12898.001285/2009-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-04-03

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12898.001285/2009-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.153 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de março de 2023
Recorrente
CARLOS ALBERTO NOGUEIRA BRAZIL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
NULIDADES FATO GERADOR EQUIVOCADO E QUEBRA DE SIGILO
BANCÁRIO NÃO VERIFICADAS
Não há que se falar em nulidade quando a autoridade responsável pelo
lançamento cumpre a prescrição legal. Impossível quebra de sigilo fiscal pelo
próprio titular da conta bancária.
OMISSÃO DE RENDIMENTO POR NÃO COMPROVAÇÃO DE ORIGEM
Caracteriza-se omissão de rendimentos aqueles valores creditados em conta
bancária cuja origem dos recursos não se comprove por documentação hábil e
idônea a juízo da autoridade tributária.
MULTA ISOLADA.CARNÊ-LEÃO.NÃO INCIDÊNCIA
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a
existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta
de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea
pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
(Sum. Carf no 147)
Recurso voluntário procedente em parte
Crédito tributário mantido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares suscitadas no recurso voluntário interposto e, no mérito, dar-lhe parcial provimento,
para cancelar a multa por falta de recolhimento do carnê-leão, bem como excluir a quantia de R$
10.491,04 da base de cálculo do imposto lançado. A conselheira Ana Cláudia Borges de Oliveira
votou pelas conclusões.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12898.001285/2009-74
Fl. 1381
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.153 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.001285/2009-74

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Duarte Firmino,
Gregorio Rechmann Junior, Jose Marcio Bittes, Ana Claudia Borges de Oliveira, Wilderson
Botto (suplente convocado), Francisco Ibiapino Luz (Presidente).
Relatório
AUTUAÇÃO
Em 26/08/2009, precisamente às 14:51, foi constituído o Auto de Infração de fls.
107 e ss, para a cobrança de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) referente ao ano calendário
2005, exercício 2006, calculado em R$ 78.716,45, acrescido de Juros de Mora de R$ 30.038,19 e
Multas de Ofício de R$ 59.037,33 e Isolada de R$ 2.175,07, totalizando R$ 169.967,04, em
razão OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E JURÍDICA,
AMBOS SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO E CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS EM
CONTA BANCÁRIA SEM ORIGEM COMPROVADA.
Referida exação foi precedida por fiscalização tributária, realizada ao amparo do
Mandado de Procedimento Fiscal – MPF no 0719000.2008.01476, que apurou IRPF referente ao
ano calendário de 2005 do contribuinte, iniciada em 09/06/2008, precisamente às 14:50, fls. 7 e
ss e encerrada em 26/08/2009, precisamente às 14:51, fls. 141.
Consta ainda Termo de Verificação Fiscal, de lavra em 19/08/2009, às 10:00, que
circunstanciou os fatos e expôs fundamentos de direito, conforme fls. 101 e ss.
DEFESA
Irresignado com a exação, o contribuinte apresentou impugnação em 23/09/2009,
fls. 143 e ss, contestando a omissão de origem de recursos depositados em conta bancária, com a
afirmativa de que grande parte dos valores são oriundos de reembolso de despesas, depósitos em
cheque, valores de terceiros e serviços profissionais como arquiteto.
Apresentou doutrina, jurisprudência e sua compreensão de direito, pugnando ao
final pela procedência de sua defesa e anulação da autuação.
Apresentou cópia de documentos para instruir sua peça de impugnação, fls. 160 e
ss.
DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU
A 18a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro
(RJ) julgou a impugnação parcialmente procedente, conforme Acórdão no 12-49.025, de
24/08/2012, fls. 1326 e ss, todavia, manteve o valor do imposto inicialmente lançado em R$
78.716,45, acrescidos de multas e juros, portanto, sem alteração do lançamento.

Fl. 1382
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.153 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.001285/2009-74

A seguir, transcreve-se a ementa do acórdão:
NULIDADE.
Estando o auto de infração de acordo com os requisitos formais e materiais
estabelecidos pela legislação de regência, não há que se cogitar de nulidade.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
DO
TRABALHO
SEM
VÍNCULO
EMPREGATÍCIO RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS DO TRABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO RECEBIDOS
DE PESSOAS FÍSICAS.
Como o impugnante não trouxe nenhum elemento a fim de rechaçar as omissões de
rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício recebidos de pessoas jurídicas e
físicas, cabe manter as infrações tributárias lançadas.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei n° 9.430, de 1996, em
seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores
depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Cabe retirar do total dos depósitos bancários de origem não comprovada o estorno de
cheque, no valor de R$ 1.383,06, devidamente comprovado.
AGRAVAMENTO DA EXIGÊNCIA.
Não cabe a esta instância julgadora recrudescer a exigência tributária lançada.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus
julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão àquela objeto
da decisão.
MULTA ISOLADA PELA FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPF DEVIDO A
TÍTULO DE CARNÊ-LEÃO.
Será aplicada a multa de 50%, exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal de carnê leão que deixar de ser efetuado ou recolhido de forma insuficiente,
ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no caso de
pessoa física.
O contribuinte foi regularmente notificado em 22/10/2012, conforme fls. 1.341 a
1.343.
RECURSO VOLUNTÁRIO
O recorrente interpôs recurso voluntário em 05/11/2012, precisamente às
11:59:03, fls. 1.345 e ss.
Aduz que apresentou todos os extratos bancários em atendimento às exigências
fiscais, jamais obstaculizando, atrasando ou burlando qualquer informação.
Fl. 1383
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.153 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.001285/2009-74

Tal como feito na impugnação, reitera que grande parte dos créditos que
circularam em conta bancária do recorrente são oriundos de reembolso de despesas, depósitos
em cheque, valores de terceiros e serviços profissionais como arquiteto.
Faz as seguintes considerações iniciais:
Relevam ressaltar, inicialmente, que os extratos bancários serviram como elemento
fundamental de prova e que os valores objeto de tributação foram deles próprios
extraídos. Desta forma, o Impugnante não consegue aceitar o porquê da não
consideração dos valores cuja origem vem estampada no histórico do próprio
extrato.
Ora, se são válidos os valores constantes dos extratos, por que o mesmo não se
aplica aos históricos, tipo , doc, Ted, etc...?
ARGUMENTAÇÕES APRESENTADAS
a) FATO GERADOR EQUIVOCADO E CONCEITO LEGAL DE RENDA
As argumentações recursais são casuísticas em relação à movimentação bancária,
porém, faz uma abordagem ao tratar de um dos casos (Depósitos em cheque) quanto à natureza
jurídica de renda, para fins de tributação, ao fundamento do art. 43, incs. I e II do Código
Tributário Nacional, nos seguintes termos:
Entende-se como disponibilidade econômica o incremento de valor produzido no
patrimônio da pessoa em um dado momento ou em um determinado espaço de
tempo e do qual tem a referida disponibilidade.(grifo do autor)
Somente no momento em que passa a existir, por ter sido realizado, separado e,
consequentemente, suscetível de ser trocado, que ocorre a disponibilidade econômica de
um bem, ou de um serviço, e da renda nele contida, representada, esta última, por uma
parcela do valor desse bem, ou desse serviço.
(...)
Ora, se os depósitos ainda se encontram bloqueados (não disponíveis), nem em uma
interpretação extremamente fiscalista pode-se concluir que ocorreu a
disponibilidade econômica e conseqüentemente o fato gerador do imposto de
renda.
Por conseguinte, os créditos referentes aos depósitos em cheque somente ocorreram em
datas posteriores, ou seja, a disponibilidade econômica e conseqüentemente a ocorrência
do fato gerador somente se efetivaram em dias diferentes das datas dos respectivos
depósitos.
Portanto, jamais a fiscalização poderia ter agido como agiu, pois no mínimo, à sua
conveniência, deslocou ilegalmente, a ocorrência do fato gerador.
Com a devida vénia, o lançamento tributário não comporta esse tipo de imprecisão. Ao
contrário, o art. 142 do CTN é claro quando define o lançamento como procedimento
administrativo "tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido ".
Isto é, verificar a ocorrência do fato gerador, e não insinuar, dar a entender, presumir.
Ora Srs. Julgadores: Pela exegese do artigo supracitado depreende-se, com fundamento
no princípio da tipicidade cerrada, que a atividade fiscal é vinculada e deve se reportar à
Fl. 1384
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.153 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.001285/2009-74

data da ocorrência do fato gerador, no caso do presente tópico, por ocasião da
disponibilidade do crédito.
Baseado nas argumentações acima e em jurisprudência do antigo Conselho de
Contribuintes requer a exclusão da base de cálculo quanto aos depósitos em cheque, face ao
deslocamento que entende irregular do fato gerador do tributo.
A peça recursal ataca também a utilização de depósitos bancários para a
constituição do crédito tributário, entendo por certo que tais não autorizam o lançamento do
Imposto de Renda, já que não representam a realidade econômica do recorrente, apta a ensejar
omissão de rendimentos e prossegue nos seguintes termos:
Depósitos bancários, na realidade, apenas evidenciam sinais exteriores de riqueza que
por si só nada provam em relação ao rendimento efetivamente auferido.
A fiscalização, como atividade plenamente vinculada, não pode promover lançamento
sem elementos suficientes, sob pena de ferirem os princípios da estrita legalidade
tributária e tipicidade cerrada.
Apresenta a opinião de doutrinadores e jurisprudência sobre a matéria e destaca:
No caso em tela, é Isto que ocorre, pois a existência de depósitos bancários não
representa fato gerador do imposto de renda.
No caso em tela, é necessário, para o surgimento da obrigação tributária, que a receita,
efetivamente, integre o patrimônio da Impugnante, mas não que seja mero indício de
riqueza; daí a completa insubsistência do lançamento com base em depósitos bancários
que, a bem da verdade, só demonstram a ocorrência de movimentação financeira, mas
nunca se ocorrera, efetivamente, receita tributável.
E conclui:
Por conseguinte, restando claro que os depósitos efetuados não representam efetiva
obtenção de rendimento tributável, temos que, no caso concreto, não ocorreu fato
gerador a ensejar o presente lançamento de ofício, resultando em cobrança ilegal e
arbitrária de imposto e de total improcedência do presente auto de infração.
b) QUEBRA ILEGAL DE SIGILO BANCÁRIO
O recorrente aduz quebra ilegal de sigilo bancário nos termos abaixo:
A quebra ilegal do sigilo bancário mostrou a existência de uma única conta bancária.
Neste contexto, como poderiam os depósitos nela efetuados se referirem
exclusivamente, a supostas rendas omitidas? Onde foram depositados os valores
referentes aos rendimentos declarados? Obviamente só podem ter sido efetuados nesta
mesma conta.
c) EXPOSIÇÃO CASUÍSTICA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
A seguir, as explicações de parte da movimentação financeira apresentadas:
 Referente ao valor de R$ 17.450,00, registrado a título de rendimentos
recebidos de pessoa física/exterior, extraído da DIRPF de exercício 2006,
objeto de exigência da fiscalização, nos seguintes termos:
Fl. 1385
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.153 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.001285/2009-74

Para exemplificar um dos grandes absurdos desta fiscalização realizada, citamos a
cobrança realizada pelo fisco no TERMO DE REINTIMAÇÃO FISCAL N° 6, datado
de 28/04/2009, a fiscal solicita que seja discriminado mês a mês o valor lançado em
DIRPF/2006 no item total de rendimentos recebidos de pessoa física/exterior, valor de
R$ 17.450,00, no qual foi atendida, como em tudo que solicitou, apesar de não ter sido
solicitado, esse valor tem como origem, serviços profissionais como arquiteto, e sobre
esse valor foi cobrada MULTA ISOLADA conforme item 004 deste auto de infração, é
óbvio que este valor foi recebido em conta corrente, contudo, no momento em que a
ilustre representante do fisco apurou o auto de infração sobre depósitos sem
comprovação, não subtraiu tal valor, o que por si só, já retifica este auto de infração em
parte do seu valor, quer seja no tocante à multa isolada, como também deve ser
subtraído do total de depósitos sem comprovação.
 DOC FGTS – Depósito em 13/01/2005 – R$ 524,03. Faz menção ao valor
nos seguintes termos:
Em relação a este tópico, é notório que o DOC FGTS realizado em 13/01/2005, no valor
de R$ 524,03, é referente a recebimento de resíduos desta natureza na conta do
RECORRENTE.
 Valores movimentados a título de cobrança e liquidação desta:
Srs. Conselheiros, é no mínimo estranho à autoridade julgadora colocar em dúvida o
histórico do extrato bancário, como se fosse o RECORRENTE que o elaborasse, nunca
é demais lembrar, que o extrato é confeccionado pela instituição bancária, voltamos a
afirmar que os títulos foram colocados para COBRANÇA na instituição financeira, em
decorrência de administração que o impugnante realiza, não precisamos nos alongar
muito, para perceber que a autoridade julgadora, não analisou a questão como de fato
ela é, outros créditos da mesma natureza foram excluídos do auto de infração pela
autoridade fiscal, os mesmos não foram excluídos, por simples descuido da autoridade
quando da elaboração do auto de infração. Portanto, solicitamos deste conselho, a
exclusão dos créditos realizados em 06/01/2005 no valor de R$ 615,80, 21/09/2005 no
valor de RS 231,10, e 28/12/2005 no valor de R$ 950,10, da base tributável do auto
de infração.
 Créditos de terceiros:
(Venda de imóveis)
(1) Srs. Conselheiros, foi apresentado de forma contundente, os créditos realizados em
conta corrente, no dia 21/06/2005, nos valores de R$ 14.083,88 e R$ 16.083,88, que
totalizam R$ 30.167,76, o valor da venda, foi de R$ 97.500,00, que dividido por fres
herdeiros, monta o valor de R$ 32.500,00, a diferença de R$ 2.332,24, ficou por conta
dos impostos decorrentes da partilha dos bens. O RECORRENTE recebeu a sua parcela
em duas vezes conforme relatado acima.
Reitero, que tudo isso foi decorrente da venda de uma casa pertencente a mãe do
impugnante, recebida em herança, dividida entre três herdeiros, a mesma foi vendida em
28/12/2003, conforme cópia de recibo anexo (DOC. 1), e no momento da venda o valor
recebido ficou sob responsabilidade do espólio, só sendo liberado a parte que lhe cabia
em 21/06/2005, junto cópia de carta precatória (DOC. 2), para comprovar que a mãe do
impugnante, NILZA NOGUEIRA BRAZIL, era herdeira de HAYDÉE DE CASTRO
NOGUEIRA, e por conseguinte tinha direito a sua cota na herança, e que no caso desta
venda, o produto da mesma foi depositado em conta corrente, tudo isso foi informado a
agente do fisco, que assim como a autoridade julgadora, ignorou os fatos.
(2) Também neste caso, foram apresentados os elementos de prova, que coincidem com
o valor da transação realizada» existem dois créditos em conta corrente, um no dia
Fl. 1386
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.153 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.001285/2009-74

05/08/2005, no valor de RS 50.000,00, e outro no dia 15/08/2005 no valor de R$
4.000,00, que totalizam RS 54.000,00. que são referentes a venda de casa pertencente a
esposa do RECORRENTE, SYLVIA CARLA DE OLIVEIRA BRAZIL, ressalto que
este era seu único imóvel, e que portanto era isento de recolhimento do imposto de
renda sobre o ganho de capital, anexo escritura de venda deste imóvel (DOC. 3), bem
como declaração de imposto de renda dos anos de 2005 e 2006 (DOC.4) da esposa do
impugnante para comprovação.
O fato de a escritura ter sido lavrada em 21/10/2005, não pode descaracterizar o
ocorrido, é absurda a tese da autoridade julgadora, de que o contribuinte falte sempre
com a verdade, a escritura não diz em que conta foi realizada a TED (franferencia
eletrônica de dados), e nem quando essa operação foi realizada, o fisco não pode sempre
presumir a bel prazer que o contribuinte esteja burlando a Lei, não pode agir com
arbitrariedade ou com excesso. Fato é que esses valores são decorrentes da transação
imobiliária descrita acima, a não são passíveis de tributação pelo fisco.
 Pagamento a maior com devolução de valores:
Em 21/05/2005 houve um recebimento em conta corrente no valor de R$ 10.491,04,
referente a devolução de cliente, note que o TED está em nome de SERAFIM, que é
nosso cliente, só o fato do TED estar identificado, já derruba a tese absurda desta
autoridade fiscal, de autuar tal valor por falta de comprovação da origem, mas vamos,
por amor ao debate, pormenorizar o ocorrido. Foi depositado na conta corrente deste
cliente o valor de R$ 12.675,00 em 10/10/2005 (cópia de extrato anexo) (DOC. 5),
quando o correto seria ter depositado R$ 1.267,50, constatada a falha, entramos em
contato com o cliente através da carta (cópia anexa) (DOC . 6), e solicitamos o
reembolso, que tão logo esclarecido, foi realizado em 21/10/2005, no valor de R$
10.491,04.
 Venda de veículo:
Srs. Conselheiros, esse é outro caso em que a autoridade julgadora, si quer se deu o
trabalho de analisar o fato, e abusa mais uma vez do seu poder de tributar, a operação
que está estampada no extrato do impugnante, com o título de TED CARSUL
VEÍCULOS no valor de R$ 17.500,00 em 21/12/2005» esse é mais um caso, em que o
fisco usa os valores do extrato como sendo verdadeiros, mais não quer usar o histórico
desse mesmo extrato como prova da verdade e da origem do valor, a autoridade
julgadora, nem se deu o trabalho de verificar a DIRPF do impugnante, pois caso assim o
fizesse verificaria que o automóvel que estava declarado no ano de 2005, foi baixado
em sua declaração no ano de 2006, portanto vendido, e nós sabemos que nesse caso
específico essa operação não é tributada pelo fisco.
 Administração de obras de terceiro:
Como já relatado, o impugnante recebeu honorários por serviços prestados como
arquiteto, que foram devidamente declarados quando recebidos de pessoas físicas, e
nessa mesma toada, o impugnante também administrou obras de construção e reformas,
conforme relatório de anotação de responsabilidade técnica (ART) do CREA/RJ, cópia
anexa (DOC. 7), isso tudo foi relatado nesta fiscalização, ocorre que neste tipo de
serviço, o profissional administra os recursos que são utilizados para pagamento das
despesas, a autoridade julgadora resolveu ignorar este fato, não considerando como de
origem certa, os valores recebidos, e que comprovei, que foram para pagamento destas
despesas.
Ora senhores Conselheiros, como pode um arquiteto, conduzir as obras, sem administrar
tais recursos?? para sua melhor compreensão, apresento planilhas(DOC. 8) utilizada
na época, demonstrando de forma irrefutável a origem dos recursos.
Fl. 1387
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.153 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.001285/2009-74

Notem que todos os valores constantes da planilha, coincidem em datas e valores com
os depósitos realizados em conta corrente, totalizando em R$ 38.091,32, estamos
anexando também junto às planilhas documentos referentes as despesas realizadas, para
que mais uma vez, fique demonstrado que houve um equívoco por parte desta
fiscalização, em relação a esta capitulação absurda de falta de comprovação de origem.
 Administração de lazer
O recorrente alega que administrou no período atividades entre amigos de futebol
amador, inclusive cita o endereço, ao que passa a informar as despesas pagas:

(Endereço do lazer)
Rua Servidão de Passagem (atual George Savalla) s/nr lote 10 quadra 7, Recreio dos
Bandeirantes, CEP 22.790-360, Rio de Janeiro. Proprietário: JOSÉ CARLOS DE
CARVALHO DIAS, CPF - 734.339.857-15.
Como o impugnante nunca imaginou que estivesse fazendo algo de errado, referente a
essa atividade, não guardou durante muito tempo os documentos das despesas que paga
referentes aos gastos realizados com esse grupo de PELADA, contudo, conseguiu reunir
alguns documentos de despesas referentes aos meses de Setembro a Dezembro de 2005,
afim de fazer prova de que o dito neste momento é a mais pura verdade, e o mais
importante no momento é provar que todos os pagamentos foram feitos através da
conta corrente deste impugnante, só nestes quatro meses, foram pagas despesas
que totalizaram, R$ 16.775,63, como poderia ter realizado todos esses pagamentos, se
os valores não tivessem entrado em conta corrente??? Anexa cópia dos documentos
(DOC. 9) e comprovantes de pagamento em nome do impugnante, e notem também que
as despesa são referentes a compra de tinta para pintura do campo. Luz, manutenção do
campo, dentre outras, todas inerentes a atividade relatada acima.
 DOCs emitidos:
Entende o recorrente que, por tratarem de aluguéis administrados pelo mesmo, a
comprovação da origem está perfeitamente identificada através do próprio extrato, já que
identifica clientes.
A seguir, apresenta planilha informando esses recebimentos:
BANCO ITAU

DATA
HISTÓRICO
VALOR
CLIENTE
01/04/05
DOC
250,00
RITA C P A R
30/05/05
DOC
400,00
GLALP RIO
17/06/05
DOC
2000,00
ANA BRAZ
08/07/05
DOC
360,00
APPAI
14/07/05
DOC
810,00
SISPAG
14/07/05
DOC
360,00
APPAI
04/08/05
DOC
1.080,00
SISPAG
31/08/05
DOC
400,00
FABIO
09/09/05
DOC
890,00
SISPAG
05/10/05
DOC
400,00
KELP
13/10/05
DOC
400,00
RAFAEL
01/11/05
DOC
560,00
BKF
01/11/05
DOC
600,00
JANAINA
07/11/05
DOC
350,00
BRUNO
25/11/05
DOC
400,00
SISPAG
Fl. 1388
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-011.153 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.001285/2009-74

02/12/05
DOC
720,00
ANTONIO
06/12/05
DOC
206,00
BKF
16/12/05
DOC
550,00
GUSTAVO
Ao final, requer que sejam consideradas todas as razões recursais de fato e de
direito apresentadas, pugnando pela procedência do recurso para anular integralmente a decisão
de primeiro grau.
É o relatório!

Voto
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.
Primeiramente o recurso voluntário apresentado é tempestivo e obedece aos
requisitos legais, portanto dele tomo conhecimento.
PRELIMINARES
Segundo o entendimento do recorrente, fundado no art. 43, incs. I e II da Lei no
5.172, de 1966, o Código Tributário Nacional – CTN, os valores creditados em suas contas
bancárias não representam acréscimo patrimonial, por conseguinte não ocorre o fato gerador
do imposto de renda, ferindo assim a constituição do lançamento, prevista no art. 142 deste
Codex.
Ressalto, contudo, em exame ao Termo de Verificação de fls. 101 e ss, que a
fundamentação utilizada na exação é o art. 42, caput e §3o da Lei no 9.430, de 1996, que diz:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.(grifo do autor)
(...)
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
A própria dicção do artigo em referência deixa clara a omissão de receita a partir
de valores creditados em conta bancária em caso de não comprovação, mediante documentação
hábil e idônea, da origem dos recursos utilizados nas operações.
Fl. 1389
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-011.153 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.001285/2009-74

Tratando-se de preliminar de mérito, fica claro que a autoridade fiscal cumpriu
seu poder-dever de constituir o crédito tributário previsto no art. 142 do CTN, a seguir transcrito:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Portanto, não merece essa tese ser acolhida.
Alega também a peça recursal quebra de sigilo fiscal, nos seguintes termos:
A quebra ilegal do sigilo bancário mostrou a existência de uma única conta bancária.
Neste contexto, como poderiam os depósitos nela efetuados se referirem
exclusivamente, a supostas rendas omitidas? Onde foram depositados os valores
referentes aos rendimentos declarados? Obviamente só podem ter sido efetuados nesta
mesma conta.
O Termo de Verificação de fls. 101 e ss, e tudo mais que do processo consta,
demonstra que o recorrente, ainda na fase de fiscalização, foi intimado a apresentar seus extratos
bancários e os fez, portanto, torna-se absurda a alegação de quebra de sigilo bancário, já que
de fato não houve, salvo se possível que o próprio correntista quebrasse o seu sigilo, é ilógico.
Ademais, o Supremo Tribunal Federal solucionou definitivamente a matéria, por
ocasião do julgamento do RE no 601.314, com repercussão geral, conforme se destaca parte da
ementa do julgado:
6. Fixação de tese em relação ao item “a” do Tema 225 da sistemática da repercussão
geral: “O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário,
pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo
da esfera bancária para a fiscal”.
(RE 601314, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em
24/02/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-198 DIVULG 15- 09-2016 PUBLIC 16-
09-2016)
Isto posto, as preliminares não merecem acolhimento, ao que passo ao exame de
mérito.
MÉRITO
Em exame de mérito, retorno aos argumentos recursais quanto ao conceito de
renda previsto no art. 43, incs. I e II do CTN, tratando-se de regra geral, assim como a definição
específica dada na matriz legal de incidência do gravame em estudo, qual seja, o art. 3o caput e
§§1o e 4o da Lei no 7.713, de 1988:
(CTN)
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
Fl. 1390
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-011.153 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.001285/2009-74

I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
(Lei no 7.713, de 1988)
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
(...)
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
Resta claro que o conceito de renda é amplo e abrangente, mas indubitavelmente
se alicerça sobre acréscimo patrimonial. Todavia, conforme já anteriormente abordei em sede de
preliminar, a exação se fundamentou em um ilício tributário (omissão de rendimento),
legalmente presumido para valores creditados em conta bancária, caso o contribuinte,
regularmente intimado, ou seja, fiscalizado pelo órgão estatal responsável, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados em suas operações
financeiras.
Portanto, o exame a ser realizado, in casu, é o da ocorrência ou não do ilícito
definido no art. 42, caput e §3o da Lei no 9.430, de 1996. Há que se destacar que esta legislação
foi criada em meados dos anos 1990, constituindo-se em importante modernização e atualização
tributária necessária para aquele momento político, trazendo um ilícito por presunção,
considerando os perigos de crimes financeiros, transnacionais, contra a ordem tributária, Lei no
8.137, de 1990 e até o de sonegação fiscal, previsto na Lei no 4.729, de 1965.
Dentro do contexto histórico acima, há que examinar o conteúdo da ação fiscal,
traduzido a termo conforme fls. 101 e ss, que intimou o recorrente, inclusive mais de uma vez,
mas não comprovou a autoridade fiscal, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos. Mister destacar que essa comprovação não se limita a identificação no extrato de
alguma pessoa física ou jurídica, é muito mais profunda, necessário demonstrar a fonte
originária, a causa, a ratio essendi daqueles valores creditados, e isso com inversão do ônus
de prova para o fiscalizado/investigado, caso contrário, tem-se um ilícito, omissão de
rendimentos, por presunção legal.
Isto posto, não vejo qualquer equívoco na exação, quanto ao enquadramento de
valores creditados na conta bancária do recorrente, cuja origem não restou claramente
comprovada, como omissão de rendimentos, nos termos da lei.
Passo então ao exame casuístico de créditos específicos apontados pelo
recorrente:
Fl. 1391
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-011.153 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.001285/2009-74

•
Referente ao valor de R$ 17.450,00, registrado a título de rendimentos
recebidos de pessoa física/exterior, extraído da DIRPF de exercício 2006, objeto de exigência da
fiscalização:
O recorrente alega que a origem deste valor é a prestação de serviço como
arquiteto, destaque-se que, tal como se depreende de sua própria Declaração de Imposto de
Renda Pessoa Física DIRPF 2006, fls. 4, a importância consta registrada sobre base tributável, a
simples informação deste valor não implica na comprovação de sua origem. Isto posto, não
merece ser acolhido.
•
DOC FGTS – Depósito em 13/01/2005 – R$ 524,03.
Referido valor consta de anexo ao termo de intimação como DOC FGTS, fls. 136
e ss, e também de cópia de extrato bancário a fls. 10, descrito como DOC104.0668FGTSL110,
R$ 524,03, movimentação de 13/01/2005. Em exame as razões recursais, mais uma vez se quer
dar por origem comprovada a simples descrição, enquanto a lei prevê que seja feita mediante
apresentação de documentos hábeis e idôneos. Diante disto, não merece ser acolhido.
•
Valores movimentados a título de cobrança e liquidação desta:
O recorrente solicitou a exclusão dos seguintes valores: créditos realizados em
06/01/2005 de R$ 615,80, 21/09/2005 de RS 231,10, e 28/12/2005 de R$ 950,10. Referidos
valores foram encontrados no anexo ao termo de intimação, fls. 136 e ss,, somente corrigindo
que R$ 950,10 foi creditado em 08/12/2005 e não na data informada na peça recursal.
Conforme recurso, os títulos foram colocados para COBRANÇA na instituição financeira, em
decorrência de administração do recorrente e que outros créditos de mesma natureza foram
excluídos, ao que entende ter ocorrido descuido por parte da autoridade ao realizar o lançamento.
Considerando que não foi apresentada PROVA do alegado, inclusive esta
alegação se repete da impugnação, não há como avaliar referido descuido da autoridade, ao que
entendo não merece ser acolhida a argumentação.
•
Créditos de terceiros:
O recorrente informa a venda de dois imóveis, ao que transcrevo os termos de
suas alegações para facilitar a avaliação:
IMÓVEL 1
(1) Srs. Conselheiros, foi apresentado de forma contundente, os créditos realizados em
conta corrente, no dia 21/06/2005, nos valores de R$ 14.083,88 e R$ 16.083,88, que
totalizam R$ 30.167,76, o valor da venda, foi de R$ 97.500,00, que dividido por três
herdeiros, monta o valor de R$ 32.500,00, a diferença de R$ 2.332,24, ficou por conta
dos impostos decorrentes da partilha dos bens. O RECORRENTE recebeu a sua parcela
em duas vezes conforme relatado acima.
Reitero, que tudo isso foi decorrente da venda de uma casa pertencente a mãe do
impugnante, recebida em herança, dividida entre três herdeiros, a mesma foi vendida em
28/12/2003, conforme cópia de recibo anexo (DOC. 1), e no momento da venda o valor
recebido ficou sob responsabilidade do espólio, só sendo liberado a parte que lhe cabia
em 21/06/2005, junto cópia de carta precatória (DOC. 2), para comprovar que a mãe do
impugnante, NILZA NOGUEIRA BRAZIL, era herdeira de HAYDÉE DE CASTRO
Fl. 1392
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-011.153 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.001285/2009-74

NOGUEIRA, e por conseguinte tinha direito a sua cota na herança, e que no caso desta
venda, o produto da mesma foi depositado em conta corrente, tudo isso foi informado a
agente do fisco, que assim como a autoridade julgadora, ignorou os fatos.
Ao examinar as cópias referidas DOC.1, fls. 160, tratando-se de recibo de sinal e
princípio de pagamento, datado de 28/12/2003 e DOC. 2, fls. 161, Carta Precatória referente ao
Processo no 16.464/1996, de tramitação perante o juízo da Comarca de Saquarema (RJ), datado
de 17/06/1998, não vejo a possibilidade de ligar documentos de datas tão distantes a
créditos realizados em 2005, ao que não merece também ser acolhida a alegação.

IMÓVEL 2
(2) Também neste caso, foram apresentados os elementos de prova, que coincidem com
o valor da transação realizada» existem dois créditos em conta corrente, um no dia
05/08/2005, no valor de RS 50.000,00, e outro no dia 15/08/2005 no valor de R$
4.000,00, que totalizam RS 54.000,00. que são referentes a venda de casa pertencente a
esposa do RECORRENTE, SYLVIA CARLA DE OLIVEIRA BRAZIL, ressalto que
este era seu único imóvel, e que portanto era isento de recolhimento do imposto de
renda sobre o ganho de capital, anexo escritura de venda deste imóvel (DOC. 3), bem
como declaração de imposto de renda dos anos de 2005 e 2006 (DOC.4) da esposa do
impugnante para comprovação.
O fato de a escritura ter sido lavrada em 21/10/2005, não pode descaracterizar o
ocorrido, é absurda a tese da autoridade julgadora, de que o contribuinte falte sempre
com a verdade, a escritura não diz em que conta foi realizada a TED (transferência
eletrônica de dados), e nem quando essa operação foi realizada, o fisco não pode sempre
presumir a bel prazer que o contribuinte esteja burlando a Lei, não pode agir com
arbitrariedade ou com excesso. Fato é que esses valores são decorrentes da transação
imobiliária descrita acima, a não são passíveis de tributação pelo fisco.
Em exame do alegado verifiquei que o DOC. 3, fls. 162 e ss, é contrato de compra
e venda de imóvel e consta textualmente o nome do recorrente, como esposo da vendedora, o
documento é datado de 21/10/2005 e o preço ajustado é de R$ 54.000,00.
Em verificação ao anexo do lançamento, fls. 137, o primeiro valor é datado de
05/08/2005, R$ 50.000,00, descrito como TEC DEP CHEQUE, o segundo como TEC
DEPÓSITO EM DINHEIRO, R$ 4.000,00, datado de 15/08/2005. Ainda que se possa imaginar
que o recebimento pela venda do imóvel da esposa tenha sido creditado na conta do recorrente,
fica difícil crer que o comprador teria tamanha confiança em seu vendedor, a ponto de
disponibilizar o valor integral do negócio DOIS MESES ANTES da elaboração da escritura.
Simplesmente difícil crer na possibilidade real desta ocorrência e, obviamente, não estão os
créditos devidamente comprovados, por documentação hábil, ou seja, capaz de demonstrar a sua
origem.
Destaque-se ainda, como o primeiro valor é de R$ 50.000,00 e foi creditado por
depósito de cheque, conforme descrição, poderia o recorrente ter apresentado a microfilmagem
deste título, de tal modo a atestar que se origina do comprador, mas não encontrei nos autos essa
cópia. Portanto, não merece ser acolhida a alegação.

Fl. 1393
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-011.153 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.001285/2009-74

•
Pagamento a maior com devolução de valores
Abaixo se descreve a alegação do recorrente:
Foi depositado na conta corrente deste cliente o valor de R$ 12.675,00 em 10/10/2005
(cópia de extrato anexo) (DOC. 5), quando o correto seria ter depositado R$ 1.267,50,
constatada a falha, entramos em contato com o cliente através da carta (cópia anexa)
(DOC . 6), e solicitamos o reembolso, que tão logo esclarecido, foi realizado em
21/10/2005, no valor de R$ 10.491,04.
Em análise ao alegado, verifiquei a fls. 138 o crédito de R$ 10.491,04, descrito
como TED SERAFIM S, e em confronto com a cópia de extrato de fls. 175, que informa débito
de 12.675,00 por cheque compensado, aliada a carta de cópia a fls. 176, pude confirmar a
alegação.
Assim sendo, considerando se tratar de um relacionamento entre pessoas físicas, é
bastante razoável o alegado, ao que retiro da base de cálculo a importância de R$ 10.491,04.
•
Venda de veículo
Abaixo transcrevo a alegação:
.... a operação que está estampada no extrato do impugnante, com o título de TED
CARSUL VEÍCULOS no valor de R$ 17.500,00 em 21/12/2005» esse é mais um caso,
em que o fisco usa os valores do extrato como sendo verdadeiros, mais não quer usar o
histórico desse mesmo extrato como prova da verdade e da origem do valor, a
autoridade julgadora, nem se deu o trabalho de verificar a DIRPF do impugnante, pois
caso assim o fizesse verificaria que o automóvel que estava declarado no ano de 2005,
foi baixado em sua declaração no ano de 2006, portanto vendido, e nós sabemos que
nesse caso específico essa operação não é tributada pelo fisco.
O recorrente faz rodeios e não explica o fato, aduz que vendeu um veículo, não
diz qual é esse veículo, não há documentos que comprovam essa venda? Examinei os autos, nada
foi suficientemente esclarecido a este respeito e tenho por certo tratar a alienação de um
automóvel como fato de fácil comprovação.
Assim sendo, não merece o acolhimento a alegação sem qualquer elemento
contundente de prova, sendo plenamente possível.
•
Demais alegações
As demais alegações são administração de obras de terceiro; administração de
lazer e DOCs emitidos, ao examiná-las pude inferir que todas se referem a cópias de documentos
e planilha que não criam um liame CLARO entre o crédito e a sua origem, de modo que não os
tenho, a todos, como hábeis e idôneos para comprovação de origem, de modo a permitir excluí-
los da base de cálculo.
Por tudo posto, excluo R$ 10.491,04 de R$ 293.437,58, referente a créditos em
conta bancária de origem não comprovada, fls. 106, que passa a ser de R$ 282.946,54.

Fl. 1394
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-011.153 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.001285/2009-74

 Adequação do julgado a precedente deste Conselho, de cumprimento
obrigatório
Conforme consta na ementa da decisão recorrida, foi mantida a multa de 50%,
exigida isoladamente sobre o valor do pagamento mensal de carnê-leão:
MULTA ISOLADA PELA FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPF DEVIDO A
TÍTULO DE CARNÊ-LEÃO.
Será aplicada a multa de 50%, exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal de carnê leão que deixar de ser efetuado ou recolhido de forma insuficiente,
ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no caso de
pessoa física.
Ocorre que se trata de IRPF de exercício 2006, portanto referida multa deve ser
cancelada de modo a se adequar ao precedente abaixo transcrito:
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a
previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do
carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do
respectivo rendimento no ajuste anual (75%). (Sum. Carf no 147)
CONCLUSÃO
Voto, portanto, por rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, dar parcial
provimento ao recurso, para cancelar a multa por falta de recolhimento do carnê-leão, bem
como excluir a quantia de R$ 10.491,04 da base de cálculo do imposto lançado.
É como voto!
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 1395
DF CARF MF
Original